Tribunal: STF
Processo: Rcl 93321
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cemig Distribuição SA, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010540-97.2024.5.03.0086, assim ementado:

“DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação de trabalho entre o reclamante e a primeira reclamada ocorreu em um período específico, sendo incontroverso que a segunda parte reclamada contratou a primeira para execução de serviços de construção. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.298.647-SP1 (Tema 1118), estabeleceu que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre da inversão do ônus da prova, sendo necessária a comprovação da negligência ou do nexo causal entre a conduta omissiva/comissiva do poder público e o dano. 5. A segunda parte ré anexou o contrato firmado com a primeira reclamada e outros documentos, mas não apresentou provas da efetiva fiscalização quanto às obrigações trabalhistas, exceto em relação à execução da obra. 6. A ausência de fiscalização adequada e de medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, como exige a legislação, demonstra a negligência da segunda parte ré. 7. A maioria da turma entendeu que não houve prova de notificação sobre a negligência da contratada, nos termos do Tema 1.118 do STF. 8. A responsabilidade subsidiária da segunda parte ré foi mantida em relação ao adicional de periculosidade e reflexos, com base no item 3 do Tema 1.118 do STF. 9. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em favor dos procuradores de ambas as partes, em respeito ao princípio da isonomia. 10. Os honorários sucumbenciais devidos pela parte ré aos procuradores da parte autora foram fixados em 15% sobre o valor da liquidação, considerando a complexidade da matéria. 11. Os honorários sucumbenciais devidos pela parte autora aos procuradores da parte ré foram fixados em 15% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes, com suspensão da exigibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É responsabilidade subsidiária da segunda parte ré o pagamento do adicional de periculosidade e seus reflexos, nos termos do item 3 do Tema 1.118 do STF. 2. Os honorários sucumbenciais são devidos reciprocamente, com a suspensão da exigibilidade para a parte beneficiária da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 791-A. CPC, art. 322, § 1º. Lei nº 6.019/1974, art. 5º-A, § 3º. Lei nº 14.133/2021, art. 121, § 3º. (...).” (eDOC 6, ID: 963ea9c5)

Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, assevera que “não houve no caso dos autos a comprovação real – na verdade, não houve sequer alegação na petição inicial – de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada; não há, portanto, prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o eventual dano sofrido pelo trabalhador”. (eDOC 1, p. 2) 
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
No caso, verifico que o Tribunal reclamado proferiu acórdão segundo o qual a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização, imputando-lhe ainda o ônus probatório. Nesse sentido, transcrevo trecho do julgado:

“Na hipótese sub judice, a segunda parte reclamada alegou, em sua defesa, que a primeira parte reclamada possui personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e autonomia, devendo, portanto, arcar com a contratação e, por corolário, com todas as obrigações advindas com a relação de emprego instaurada. Ressaltou que a responsabilidade é única e exclusiva da prestadora de serviços e de seus sócios. Aduziu, ainda, que não há demonstração por parte da parte reclamante do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido, ressaltando que, frente à decisão do STF, cabe à parte reclamante comprovar que a conduta omissiva da Administração guarda nexo de causalidade direto com o inadimplemento das verbas vindicadas, ônus do qual não se desincumbiu ele. Asseverou, também, que cumpriu fidedignamente todos os seus deveres inerentes ao contrato firmado com a primeira reclamada, nos termos do que determina a legislação, fiscalizando e supervisionando o cumprimento oportuno e integral de todas as obrigações assumidas pela contratada, dentre elas, o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais junto aos seus empregados, bem como o andamento e o resultado dos serviços contratados, o que se encontra plenamente comprovado por meio da documentação acostada que comprova a efetiva fiscalização.
A segunda parte ré anexou aos autos o Contrato de ID. 836b18a, firmado com a primeira parte reclamada. Juntou aos autos, ainda, os documentos de IDs. 715152a, 8f42226, 690567, bc2e9df, 033a81f, d0965fb, cf92978, 54504b2, dos quais pode-se inferir que se relacionam à execução da obra e, não propriamente, em relação às obrigações trabalhistas perante os empregados da primeira parte ré. Os documentos de IDs. ca252d3, e26befa referem-se a documentos inerentes ao contrato de trabalho da parte reclamante, como cartões de ponto, contracheques, arquivo SEFIP, documento intitulado ‘Detalhes do Book’, dentre outros. E é importante aqui ressaltar que, em relação ao documento ‘Detalhes do Book’, não se pode extrair qualquer vinculação à primeira parte reclamada ou mesmo ao contrato de trabalho da parte reclamante.
Constata-se que a segunda parte reclamada, já, de início, muito embora alegue que tem em seu poder prova concreta de que fez a competente fiscalização, não traz ao bojo dos autos documentos que possam demonstrar a efetiva fiscalização, execto em relação à execução da obra. Ora, sua fiscalização deveria ser mais ampla, envolvendo a efetiva fiscalização do contrato celebrado no que diz respeito às obrigações trabalhistas. Olvidou-se a segunda parte reclamada do disposto no art. 14, II, do CPC, do qual se extrai o princípio da boa-fé processual, princípio esse que determina que todos os sujeitos do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva. Ora, se a própria parte reclamada tem a prova da alegada fiscalização, por qual motivo não a trouxe aos autos em sua completude?
Lembre-se que a apresentação, pela Administração Pública, de documentos que comprovem a adequada contratação e fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços trata-se de dever da tomadora dos serviços, à luz do Art. 91, p. 4º e Art. 92, XVI, LLC e, sobretudo, do artigo 37 da CR/88, que dita o princípio da legalidade administrativa, segundo o qual a Administração Pública deve agir de acordo com as previsões legais.
Ao analisar a documentação coligida aos autos, não se pode extrair qualquer documento que indique a fiscalização por parte da CEMIG, exceto, repito, em relação à execução da obra. Ao contrário, a leitura de todo o processado indica que a segunda parte reclamada fez ouvidos moucos e cerrou os olhos em relação à primeira parte reclamada, sustentando que não tinha ingerência quanto ao desenvolvimento do contrato de trabalho da parte autora. 
De se concluir que a própria segunda parte reclamada concorreu para o não cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada. 
A partir dessa premissa, portanto, o mínimo que se pode extrair dos presentes autos é que, ainda que a segunda parte reclamada tenha procedido a algum tipo de fiscalização, no âmbito trabalhista, não tomou qualquer providência no sentido de assegurar àqueles que lhe prestaram serviços os direitos trabalhistas básicos. Ora, é necessário que se fiscalize e tome as medidas assecuratórias dos direitos trabalhistas, tal como determinado na própria lei de licitações. No caso, ao contrário, a segunda parte reclamada, ao deixar de realizar a adequada fiscalização, deu causa à própria inexecução contratual por parte da primeira reclamada em relação aos direitos trabalhistas dos empregados que lhe prestaram serviços. E pior: não assegurou aos trabalhadores esses direitos trabalhistas. 
(...)
No caso em exame, a existência de comportamento negligente é inquestionável e, de igual modo, o nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva da segunda parte reclamada, como já consignado acima. 
E mais. A própria tese fixada esclarece o que seja um comportamento negligente da Administração Pública: quando permanecer ela inerte.
(...)
Por óbvio, aqui cabia à segunda parte reclamada trazer aos autos a documentação que pudesse comprovar que, no curso do contrato administrativo, (i) exigiu da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotou medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. E tudo isto não somente no curso do processo licitatório, mas, também, no curso do contrato celebrado com a empresa prestadora de serviços. 
A segunda parte reclamada, definitivamente, não adotou medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. 
Ressalto que os documentos colacionados pela segunda parte ré em nada contribuem para desonerá-la de sua responsabilidade subsidiária, visto que demonstram apenas cumprimento da obrigação alusiva à execução da obra, além de poucos documentos inerentes à parte reclamante, mas que não demonstram, por si, só a efetiva fiscalização. Não há comprovação de adoção de qualquer medida para assegurar aos empregados - força de trabalho humano proporcionado à segunda parte reclamada - os seus direitos trabalhistas - verbas de natureza alimentar. 
O que se vê da documentação coligida aos autos é a preocupação da Tomadora de Serviços com execução dos serviços pela contratada, mas não em relação àquele trabalhador que lhe entregou a sua força de trabalho - aspecto relevante em relação ao qual, olvidando-se da previsão constitucional inerente à dignidade da pessoa humana, falhou a segunda parte reclamada. A segunda parte reclamada foi - o que é inequívoco - negligente, remanescendo, portanto, a sua responsabilidade subsidiária.
(...)
Neste contexto, dou provimento ao apelo para declarar a responsabilidade subsidiária da segunda parte reclamada, não havendo, registre-se desde já, se falar em inobservância da tese fixada pelo STF no Tema 1118, pois todos os elementos de prova coligidas aos autos permitem a conclusão de que a segunda parte reclamada não fiscalizou, efetivamente, a execução do contrato pela primeira parte reclamada no que concerne especificamente ao cumprimento das obrigações trabalhistas com os empregados que prestaram serviços à tomadora de serviços.” (eDOC 6, ID: 963ea9c5; grifos nossos)
 
Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.” 
Assim, o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária. É imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente por parte da Administração Pública, consubstanciada na demonstração de que houve omissão mesmo após o recebimento de notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, o que não se verifica no caso dos autos.
Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).

Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral. (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente